Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. ATRIBUTO DA AUTOEXECUTORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de obtenção de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição.
2. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Constatando-se que os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes ao seu convencimento, cabível o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil.
3. A autoexecutoriedade é atributo conferido à Administração Pública para a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, usando para tanto de força física se preciso for, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Esse atributo, contudo, não é inerente a todos os atos administrativos, mas tão somente em relação a duas categorias, a saber: [i] aquela em que tal atributo é conferido por lei; e [ii] aquela em que os atos são praticados em situações emergenciais.
3. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018) é claro quanto ao tratamento diferenciado entre “obras” e “edificações”, tratando um e outro instituto com as peculiaridades de sua abrangência conceitual. Assim, enquanto obra é a construção ainda em andamento, edificação seria aquela obra já finalizada e a serviço da função social da propriedade (moradia ou exercício de atividade econômica).
4. Pelo novo Código de Edificações, a única hipótese em que é prevista a sanção de demolição pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas se dirige a obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública (§ 4o). Assim, tratando-se de edificação em área pública, a pretensão demolitória da Administração Pública deve ser precedida de autorização judicial.
5. Isso não significa dar ao ocupante direito de ocupar a área irregularmente, manter as construções irregulares ou desonerar o Distrito Federal do dever de ordenar adequadamente o solo urbano; significa apenas impedir que se proceda à desocupação manu militari em casos como o dos autos.
6. RECURSO PROVIDO.